Tribunal: TJSP
Processo: 1009142-61.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009142-61.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PEDRO LUIZ CORADI, MARCELO CORREIA DO NASCIMENTO,
MARCELO CUNHA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES BUENO DE
CAMARGO,
MARIA
IVANILDA
MODOLIM
CAPONE,
PAULO
EDUARDO MARANZATTO, PATRÍCIA PAULIN RAMOS, LUVERCI
DA
COSTA
MELLO,
ROGERIO
MONTEIRO
DOS
SANTOS,
SALVADOR
OSMAR
HERNANDEZ,
SILMARA
CRISTINA
MARANZATTO, WAGNER DE OLIVEIRA, WAGNER SINVAL TESTA,
WANDERLEY BENEDITO VENDRAMINI, EUCLIDES FRANCISCO
SALVIATO
JÚNIOR,
CARLOS
NORBERTO
SACON,
AFONSO
HENRIQUE RAMALHO ANTONIO, ALEXANDRE PENEDO, ANA
CRISTINA ROCHA PUPO, ANTONIO CARLOS FINEZ, ANTONIO
CARLOS PAVINI, ARILDO DE CAMARGO, LUIS FERNANDO PIOTTO,
EDSON FERNANDES PERALTA CANAL, ESTEVAM NAVARRO
FILHO, FERNANDO CÉSAR DOS REIS, FERNANDO DE CAMARGO
BITTENCOURT, HÉLIO ÂNGELO BRAVI e JANE CRISTINA GOODA
RAMALHO ANTONIO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E JOSÉ LUIZ GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-61.2014.8.26.0053 -Voto no 17.198
2
Apelação Cível no 1009142-61.2014.8.26.0053
Apelantes: Pedro Luiz Coradi, Marcelo Correia do Nascimento, Marcelo
Cunha dos Santos, Maria de Lourdes Bueno de Camargo, Maria
Ivanilda Modolim Capone, Paulo Eduardo Maranzatto, Patrícia Paulin
Ramos, Luverci da Costa Mello, Rogerio Monteiro dos Santos, Salvador
Osmar Hernandez, Silmara Cristina Maranzatto, Wagner de Oliveira,
Wagner Sinval Testa, Wanderley Benedito Vendramini, Euclides
Francisco Salviato Júnior, Carlos Norberto Sacon, Afonso Henrique
Ramalho Antonio, Alexandre Penedo, Ana Cristina Rocha Pupo, Antonio
Carlos Finez, Antonio Carlos Pavini, Arildo de Camargo, Luis Fernando
Piotto, Edson Fernandes Peralta Canal, Estevam Navarro Filho,
Fernando César dos Reis, Fernando de Camargo Bittencourt, Hélio
Ângelo Bravi e Jane Cristina Gooda Ramalho Antonio
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.198
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de apelação interposta por Pedro Luiz Coraldi e outros
em face da r. sentença de fls. 129/131 que, nos autos da ação ordinária1 que
visava à conversão de seus vencimentos ao índice de URV, bem como o
pagamento da diferença salarial decorrente da conversão, julgou
improcedente a ação, condenando os autores ao pagamento das custas e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a
exigibilidade por força da concessão de assistência judiciária gratuita nos
termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.
Sustentam os apelantes, em síntese, a não ocorrência da
1 Valor da causa R$ 45.000,00 em 12/03/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-61.2014.8.26.0053 -Voto no 17.198
3
prescrição e o direito à conversão de seus vencimentos ao índice de URV.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
Em 03/02/2015, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação e
determinar o recálculo dos vencimentos dos autores, ora apelantes, com a
conversão destes ao índice de URV da data do efetivo pagamento, com o
consequente pagamento das diferenças apuradas e reflexo nas demais verbas
incorporadas aos respectivos vencimentos, com observação do decidido no
Recurso Extraordinário n. 561.836/RN, bem como declarar o crédito como de
natureza alimentar, com pagamento das diferenças devidas, com incidência
de correção monetária, com aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e acrescidas de juros moratórios, a contar da citação, no percentual de
0,5% ao mês previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela
Medida
Provisória
no
2180-35/01,
ante
a
declaração
de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§
2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da
Lei no 11960/09.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-61.2014.8.26.0053 -Voto no 17.198
4
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 258/260).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 169/178 e complementação de fls. 217/221
deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-61.2014.8.26.0053 -Voto no 17.198
5
169/178 e complementação de fls. 217/221, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 169/178 e complementação de fls. 217/221, apenas para determinar a
aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator